Tribunal: TJES
Processo: 0000545-85.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000545-85.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAR GRAUNKE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PANCAS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob alegação de majoração indevida do tributo e cobrança sem respaldo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas, com base em nova medição da área construída, implicou majoração indevida da base de cálculo do IPTU sem amparo legal e em violação à Constituição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, sem alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação.

4.A base de cálculo foi apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988.

5.Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000545-85.2022.8.08.0039

RECORRENTE: ISMAR GRAUNKE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PANCAS

SENTENÇA: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob alegação de majoração indevida do tributo e cobrança sem respaldo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas, com base em nova medição da área construída, implicou majoração indevida da base de cálculo do IPTU sem amparo legal e em violação à Constituição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, sem alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação.

4.A base de cálculo foi apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988.

5.Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Lançamento Tributário
proposta por
ISMAR GRAUNKE
em face do
MUNICÍPIO DE PANCAS
, na qual o autor sustenta, em síntese, que foi indevidamente tributado a título de IPTU no exercício de 2022, constando como proprietário dos imóveis inscritos sob os números 0210010212002, 0210010212001, 0210010222003, 021001022201, 0210010222002 e 02100102212003, com majoração do imposto em quase 700% em relação ao valor cobrado no ano de 2021. Afirma que o lançamento teria se baseado na Lei Municipal n. 2.001/2022, cuja aplicação violaria os arts. 37 e 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança e, ao final, a anulação do lançamento referente ao exercício de 2022, a declaração de ilegalidade da cobrança de taxa de limpeza pública, bem como indenização por danos morais.

Após regular instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (pág. 01 do arquivo PDF - vol 02).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (pág. 11 do arquivo PDF - vol 02), sustentando que a sentença merece reforma,dada a majoração promovida pelo requerido no lançamento do IPTU de 2022. Aduziu, ainda, que a própria Municipalidade admitiu que houve majoração do IPTU com base em atualização cadastral sem lei municipal que autorizasse, em desconformidade com o Tema 211 do STF e Súmula 160 do STJ.

O requerido apresentou contrarrazões (pág. 45 do arquivo PDF).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, ID 10215935.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
não assiste razão ao recorrente
.

Segundo a parte autora, aqui recorrente, houve alteração da base de cálculo da regra de incidência do IPTU de forma retroativa e em percentual desproporcional e com efeito de confisco, sem a observância da capacidade contributiva.

Ocorre que, conforme registrado pelo sentenciante e do que se colhe dos documentos acostados ao feito, os lançamentos questionados decorreram de atualização cadastral das áreas edificadas, não havendo majoração da alíquota ou alteração legislativa retroativa.

Nesses termos, não se trata de aplicação retroativa da Lei Municipal n. 2.001/2022.

Como destacado pelo sentenciante:

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos pela Municipalidade que a cobrança do IPTU dos imóveis em nome do Autor referente ao exercício de 2022, não foi atingida pelas alterações introduzidas pela Lei nº 2.001/2002, de 08 de fevereiro de 2022, mas foi calculada conforme estatuído na Lei nº 1.676/2017.

Por meio das guias de cobrança do imposto apresentadas pelo Autor às fls. 27/28, vislumbro que o valor cobrado do IPTU do ano de 2022 atinge a monta de R$ 1.457,51, valor este apurado em conformidade com a lei vigente à época do fato gerador e sem os acréscimos decorrentes da inovação legislativa.

Nos termos em que explicitado pela Municipalidade e indicado nas correspondências de fls. 62/67, somente houve novo registro cadastral das propriedades do Autor, cujo reajuste de valores, com atualização da metragem construída, atingindo na inscrição nº 0210010222003, área predial de 100m2; na inscrição nº 0210010212001, área predial de 105m2; na inscrição nº 021001021002, área predial de 76m2; na inscrição nº 0210010212003, área predial de 130m2; na inscrição nº 021001022001, área predial de 220m2; na inscrição nº 0210010222002, área predial de 220m2, não alterou a base de cálculo dos imóveis, realizando apenas atualização de seu valor venal.

Insta frisar que referido procedimento não incorre em ofensa aos princípios constitucionais que regulamentam a matéria, uma vez que a base de cálculo empregada para a tributação incidente em face do autor, no ano de 2022, está regulamentada na Lei nº 1.676/2017, apurada conforme o valor venal do imóvel.

O novo recadastramento realizado pelo Município em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, teve como objetivo apenas apurar déficit na cobrança do imposto, considerando as ascensões e construções que devem ser consideradas para aferição do valor correto a ser cobrado ao contribuinte.

Tocante à alegação de violação à tributação com efeito de confisco, à proporcionalidade e à razoabilidade, o contribuinte tece considerações vagas quanto ao percentual de aumento, não indicando de forma precisa os motivos pelos quais, por exemplo, a diferença de área construída considerada pelo Fisco resultaria valor menor a demonstrar a desproporção.

Deve-se considerar ainda que a capacidade contributiva está vinculada à manifestação da riqueza tributável e que, em se tratando de IPTU, a constatação das alterações que incrementam o valor venal do imóvel apenas dá cumprimento ao mandamento constitucional.

Diante tais considerações e inexistindo qualquer ilegalidade na cobrança do imposto em face do recorrente, não há falar em condenação da Municipalidade ao pagamento de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

CONDENO o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)